Tribunal: TJDFT
Processo: 0700953-14.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700953-14.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RANDARA DE QUEIROZ RIOS IWACE AGRAVADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, TECAR SIA VEICULOS E SERVICOS LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de sentença proferida no processo 0752463-86.2022.8.07.0016 resolvendo o mérito da demanda. A agravante requer o provimento do agravo a fim de que seja anulada a sentença com o objetivo de realização de audiência de instrução e julgamento. Decido. Nos termos do art. 80 do Regime Interno das Turmas dos Juizados Especiais, somente é cabível agravo de instrumento contra decisão que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais de fazenda pública; no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; e não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Verifica-se erro grosseiro na interposição de agravo de instrumento contra sentença, porquanto cabível o recurso inominado. Ante o exposto, não conheço do agravo, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 15 de maio de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora